Tribunal: STF
Processo: HC 242142
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Homicídio qualificado tentado. Prisão preventiva. Alegado excesso de prazo na instrução criminal. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Marcelo de Almeida Ferreira da Silva contra decisão monocrática do Relator do HC 917.116/SP do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (evento 1).



    O paciente foi pronunciado e teve a prisão preventiva mantida, tendo em vista suposta prática dos delitos previstos nos arts. 121, § 2º, incisos II, III, IV e VIII, c.c. art. 14, II, todos do Código Penal (homicídio qualificado tentado)(evento 10).



    No presente writ, a Defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo na instrução criminal. Sustenta a ausência de fundamentação idônea da decisão que determinou a segregação cautelar. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 14):



    “(...).



    In casu, a determinação de prisão preventiva do Paciente se encontra devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório, notadamente se considerada a gravidade concreta da conduta, consistente na tentativa de homicídio qualificado, ademais, não há ilegalidade a ser sanada pertinente ao excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal. 



    No ponto, consta no acórdão hostilizado:



    "[...] Assim, aos 19/04/2024, foi designada sessão plenária para 12/09/2024, mantida a prisão preventiva do paciente. 



    Ora, não se configura o excesso de prazo hábil a ensejar a liberdade do réu quando, notadamente conforme as informações prestadas pela MM. Juiz a quo, os autos seguiram o trâmite normal. Outrossim, solto, evidentemente, será difícil a prisão do réu futuramente. 



    Ademais, mesmo que todo acusado tenha direito a duração razoável do processo, neste caso, absolutamente justificado o andamento da ação penal. 



    Isto posto, e, principalmente, considerando-se que os prazos processuais não podem ser computados com precisão matemática, pois, como no caso destes autos, muitos exigem tempo para que os ritos processuais sejam cumpridos, não há que se falar em excesso de prazo. [...]" (fl. 111) 



    "Dessa forma, como não se pode alegar que o Magistrado esteja praticando qualquer irregularidade, não há o que ser corrigido por este remédio heroico. " (fl. 112)”



    Tais circunstâncias demonstram um maior desvalor da conduta e a periculosidade do agente, justificando a segregação cautelar para a garantia da ordem pública. 



    Sobre o tema (...)



    No que tange ao excesso de prazo aventado, deve se ressaltar que os prazos processuais não têm as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo. 



    Na hipótese, em que pese a Defesa alegar excesso de prazo, não verifico a ocorrência de demora exacerbada a configurar o constrangimento ilegal suscitado, levando em consideração as particularidades da causa, não se evidenciado a existência de desídia atribuível ao Poder Judiciário. 



    (...)



    Não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. 



    A Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, em 16/3/2016, editou a Súmula n. 568, segundo a qual:



    "o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema".



    Ante o exposto, denego a ordem em habeas corpus.



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente